Tribunal: TJES
Processo: 5010460-57.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010460-57.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURI NANTES ALVES
RECORRIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACORDO CELEBRADO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. SENTENÇA EXTINTIVA. PARTE RECORRENTE ALEGA QUE O PAGAMENTO FOI PARCIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 10% DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Recurso Inominado nº: 5010460-57.2022.8.08.0012

Recorrente: MAURI NANTES ALVES

Recorrido: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4192245).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MAURI NANTES ALVES
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que foi homologado acordo entre as partes no qual restou definido que o recorrido pagaria ao recorrente R$ 2.000,00 e estornar o valor pago pelos contratos nº 21500102996848 e 21500102996350;
c)
que o recorrido depositou valores a menor do que deveria;
d)
que ainda falta a restituição de R$ 1.420,28;
e)
que a sentença deve ser reformada, retomando a execução, com aplicação de multa do art. 523 do CPC.

A parte recorrida, por sua vez, alega que o débito foi integralmente pago e que a execução deve ser mantida extinta.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida pagou a integralidade do débito o qual estava descrito no acordo que fora homologado em juízo.

Compulsando com detença os autos, percebo que a razão assiste parcialmente a parte autora, explico.

Os documentos colacionados na inicial (boletos) indicam que o valor total dos bens adquiridos é de R$ 1.964,12 para a compra identificada sob o nº 21500102996848 e de R$ 809,40 para a compra identificada sob o nº 21500102996350 totalizando o montante de R$ 2.773,52.

Nesse contexto, foi comprovado que a parte recorrente efetuou o pagamento de R$ 921,11 através dos boletos e recibos que os acompanham conforme documentos que compõem a inicial.

Em que pese o recorrente afirmar que seria possível a devolução da quantia de mais R$ 1.112,83 os quais, segundo ela, seria comprovado através dos recibos colacionados no documento ID 4191277 pág. 1 e 2, não há possibilidade de reconhecer a legitimidade daqueles comprovantes,
uma vez que não há neles qualquer elemento que induza à identificação deles como comprovantes de pagamento da dívida discutida nos autos
.

Desse modo, considerando que é incontroverso que parte recorrida efetuou o pagamento de R$ 613,68 referente aos pagamentos efetuados pela recorrente, deve a ação continuar exclusivamente com relação ao valor R$ 307,43, os quais devem ser acrescidos de juros legais e correção monetária conforme os índices da corregedoria, ambos desde a data do inadimplemento.

Com relação à aplicação de multa do art. 523 do CPC, tenho que é inaplicável no presente momento, uma vez que houve o pagamento espontâneo, de modo que não há possibilidade de imposição de multa se não houve intimação do devedor para pagamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença extintiva e determinar a continuidade da execução apenas quanto ao valor R$ 307,43, os quais devem ser acrescidos de juros legais e correção monetária conforme os índices da corregedoria, ambos desde a data do inadimplemento.

Sem custas e honorários advocatícios por determinação legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)